Tribunal: CARF
Processo: 10880.962070/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962070/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS E MAO DE OBRA TEMPORARIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRPJ. DCOMP QUE INFORMA O PERÍODO APURAÇÃO ANUAL.
CONVOLAÇÃO
EM
SALDO
NEGATIVO
APURADO
TRIMESTRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente saldo negativo de IRPJ apurado trimestralmente, não é possível a
convolação do crédito em saldo negativo apurado anualmente, de valor distinto
e que se submete à critérios distintos de atualização monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação por meio dos quais,
inicialmente, a agora recorrente pretendia o reconhecimento de direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ alegadamente apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 40.888,22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962070/2008-12
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.962070/2008-12

Conforme se depreende do Despacho Decisório juntado à e-fl. 12, a DERAT/SP
decidiu por não reconhecer o aludido crédito e, assim, por não homologar as compensações,
mormente por ter identificado que o período de apuração informado nas DCOMP diferiria
daquele constante da DIPJ da empresa. In casu, a interessada informara, nesta última declaração,
que optara pela apuração trimestral do tributo em testilha, ao passo que nos pedidos de
compensação, o saldo negativo se referiria à apuração anual.
Em manifestação de inconformidade oposta ao predito despacho decisório (e-fls.
15/16), não obstante concordar com a DERAT quanto ao problema afeito à disparidade entre as
informações constantes da sua DIPJ e das DCOMP, afirmou que quando somados os valores
negativos apurados nos quatro trimestres, ainda se verificaria a existência de um crédito a ser
recuperado. Premeu, assim, pela procedência de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu por não acolher
a manifestação oposta, mantendo incólume, assim, o despacho decisório. Os argumentos
utilizados por aquele Colegiado foram resumidos em ementa cujo teor se reproduz a seguir:
PER/DCOMP. ERRO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se
estiver pendente de decisão administrativa.
Vale apenas destacar que ainda que a Turma a quo tenha manifestado o
entendimento de que descabe a retificação da DCOMP no curso do processo administrativo
iniciado após a prolação do Despacho Decisório, a DRJ deixou claro que seria possível superar
eventuais erros materiais de fácil correção e que não importassem em modificação das próprias
características do crédito cuja recuperação se pretenda.
Pois bem. Não há provas nos autos sobre a data em que a insurgente foi intimada
do teor do acórdão supra. Nada obstante, a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em
06/10/2015 (e-fl. 54), por meio do qual insiste em afirmar que nem a DERAT e nem a DRJ
teriam deixado de reconhecer a existência de um valor a ser recuperado. Nesta esteira, e com
base no princípio da verdade material, sustenta que os vícios apontados pelos aludidos órgãos
não se prestariam para afastar a sua pretensão, especialmente porque, afirma, teria logrado
retificar a sua declaração de compensação,
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Como destacado acima, não foi juntado ao feito qualquer documento que ateste a
data efetiva em que a empresa tenha sido cientificada do conteúdo do acórdão recorrido. Vale
destacar que, tal qual se depreende do documento de e-fl. 44, o termo de intimação foi emitido
em 08/09/2015 e isto atrairia, ao caso, a aplicação das disposições do art. 23, § 2o, II, do Decreto
70.235/72, cujo teor reproduzo a seguir:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.962070/2008-12

§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação [...].
Viu de se ver que o apelo foi interposto em 10 de outubro de 2015. Aplicando-se,
neste caso, a regra encartada na parte final do inciso II acima transcrito, observa-se, sem maiores
percalços, a sua tempestividade. Considerando-se, no mais, preenchimento de todos os
pressupostos de cabimento, tomo conhecimento do recurso.
A questão tratada no feito, diga-se, não é, nem de longe, complexa, não
desafiando, assim, maiores digressões.
O contribuinte admite (nunca refutou) que existiam incongruências entre as
informações prestadas por meio de sua DIPJ e a DCOMP em que as parcelas do crédito teriam
sido informadas.
Noutro giro, em momento algum refutou os próprios argumentos deduzidos na
decisão de 1o grau, que, diga-se, e como destacado no relatório acima, até admitiria a superação
de eventuais erros de preenchimento constantes em declarações de compensação, desde que não
importassem em modificação da natureza e características do direito creditório pretendido. E este
entendimento, não impugnado, repise-se, encontra no seio da jurisprudência deste Colegiado,
inegável suporte. Neste sentido, confira-se a seguintes ementa de julgado proferido,
recentemente, por esta Turma:
CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DCOMP.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
UM
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. CONVOLAÇÃO EM SALDO NEGATIVO EM
VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL, não é
possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor distinto e para
cuja composição é necessário a consideração de todos os pagamentos por estimativa
realizados no período (Acórdão de no 1302-005.107, publicado no DJe de 28/01/2021).
Neste mesmo sentido, vale reproduzir a posição acolhida à unanimidade por este
Colegiado, exposta quando da prolação do acórdão de no 1302-004.796 (publicado no DJe de
30/09/2020), de relatoria deste Conselheiro, que, pede-se vênia, reproduz-se abaixo:
Mais que isso, ao se modificar a natureza do direito creditório em questão, modificar-se-
ia o próprio fundamento de direito que teria justificado o pedido de compensação, o que,
a esta altura, seria juridicamente impossível já que a lide, diga-se, é delimitada pelo
pedido. A entrega de uma prestação jurisdicional que contemple a concessão de pedido
distinto (ou de natureza diferente) daquele efetivamente deduzido, importa em prolação
de decisão inadvertidamente extra petita e, portanto, contrária aos ditames do art.141 do
CPC, aplicável, subsidiariamente, ao processo administrativo tributário: “o juiz decidirá
o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas pelas partes a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
Em linhas gerais, não se recusa a possibilidade de se analisar o direito creditório,
mesmo quando verificados erros no preenchimento das respectivas DCOMP. O que não se
admite, como exposto, é a convolação de pedidos de créditos de determinada natureza, em outros
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.962070/2008-12

de natureza distinta que, desta forma, pressuponha, também, a modificação dos critérios de
verificação e atualização.
Como bem exposto pela DRJ, cabia à contribuinte transmitir uma DCOMP para
cada trimestre em que se tenha apurado saldo negativo, já que, inclusive, os critérios de
atualização monetária aplicáveis à cada um daqueles créditos é distinto.
Por fim e quanto a assertiva de que a empresa teria promovido a retificação da sua
DCOMP, não há nos autos uma única prova sobre este fato. A contribuinte não apresentou a
citada DCOMP retificadora e, a priori, inclusive ante a impossibilidade operacional de se adotar
semelhante procedimento (já que, de fato, não se admite a retificação após a prolação de
despacho decisório), não nos resta alternativa senão considerar inverídica a alegação.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital